Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-95.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASTREINTES. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Comprovada a reativação das linhas telefônicas, eventuais problemas técnicos posteriores não configuram descumprimento da obrigação, a justificar a imposição de multa.

3. O objetivo da fixação da multa diária é coagir o cumprimento da obrigação determinada pelo juízo. Inexistente o título judicial, mostra-se temerária fixar multa por descumprimento, devendo ser revogada.

4. Agravo conhecido e provido.